Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 161.100.641-49 (RECORRENTE), ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - CPF: 034.825.451-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL AFASTADO. FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos casos de imóvel situado em zona rural, é possível a leitura do medidor de forma plurimensal. Contudo, o faturamento não pode se dar de maneira arbitrária.

2. Na hipótese,
levando em consideração que a Recorrente não demonstrou o efetivo consumo de energia elétrica nos meses discutidos nos autos, que pudesse justificar o aumento nas faturas, os débitos devem ser declarados inexigíveis, eis que abusivos, o que justifica a manutenção da sentença neste ponto.

3.
A
negativação do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade -
in re ipsa
.

4. O valor da indenização deve ser mantido (
R$ 3.000,00
) pois fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

5. Diante da falta de prova quanto ao pagamento das faturas discutidas nos autos, não procede o pedido de restituição. Sentença modificada neste ponto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Dano Moral ajuizada por OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA em face da ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

O Autor/Recorrido afirma que é titular da Unidade Consumidora n.o 6/27665707-1, modalidade rural e que seu consumo sempre foi na média de 60 KWh, com faturas no valor de R$ 30,35 (trinta reais e trinta e cinco centavos).

Ocorre que, em agosto/2019 foi surpreendido com uma fatura no valor de R$ 507,56 (quinhentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), e que procurou a Reclamada/Recorrente para tentar resolver a questão administrativamente, o que foi infrutífero, de modo que as faturas dos meses de setembro/2019 (R$ 530,92), outubro/2019 (R$ 537,46), novembro/2019 (R$ 370,78), dezembro/2019 (R$ 421,60) e janeiro/2020 (R$ 479,46), vierem com valores extorsivos.

Assevera que além das cobranças indevidas, o seu nome foi inscrito no rol de inadimplentes, o que deu azo à demanda.

Citada, a Reclamada/Recorrente apresentou defesa e sustentou que as cobranças são devidas,
eis que se tratam de acúmulo residual de consumo referente aos meses anteriores.

Asseverou que a unidade consumidora do Autor/Recorrido está localizada na zona rural e nestes casos a leitura do consumo se dá de forma plurimensal, que ocorre em um intervalo de até 12 (doze) ciclos, de modo que nos intervalos entre esses períodos, o cálculo do consumo é feito pela média mensal do usuário, conforme autoriza a ANEEL.

Disse que a cobrança é devida, eis que se trata do consumo real do Reclamante/Recorrido, bem como que não procede o pedido indenizatório. Assim, requereu a total improcedência dos pedidos.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) cancelar a cobrança das faturas referentes aos meses de agosto/2019 a dezembro/2019 e janeiro/2020, bem como determinar a readequação das referidas contas com base na média dos seis últimos meses anteriores; ii) condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e iii) condenar a Recorrente a restituir o valor de R$ 878,34 (oitocentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente aos danos materiais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o vertente Recurso e pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, e almeja o desprovimento do Recurso em todos os seus termos e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020